Tribunal: TJDFT
Processo: 0727968-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727968-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 53.726.851 CLEBIO DA CONCEICAO OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: CLEBIO DA CONCEICAO OLIVEIRA AGRAVADO: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A., STONE PAGAMENTOS S.A. D E S P A C H O Intime-se a agravada para se manifestar sobre a petição de ID 74791017, no prazo de 5 (cinco) dias. Esclarecendo o motivo do desbloqueio parcial da quantia. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 7 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora